Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO EFETIVADA. SOLIDARIEDADE. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CORRETORA.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7°, parágrafo único c/c artigo 14, estabelece a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores.
3. Nos termos do artigo 2° da Resolução n.° 3.954 do Banco Central do Brasil, o correspondente de câmbio atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.
4. Demonstrado que a fornecedora do contrato de câmbio atuava como correspondente da recorrente, na data de realização das operações questionadas, identifica-se a responsabilização solidária desta pela reparação dos danos delas decorrentes.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.